Tribunal: TJES
Processo: 5009852-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009852-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ADRIANE TELLAROLLY
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. (1). ALEGA A AUTORA FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO. REQUERENTE DESCONHECE VALORES LANÇADOS NAS FATURAS, CONFORME DISCRIMINADO NO ID. 3306280, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.372,07. CONTESTAÇÃO EM QUE A REQUERIDA AFIRMA QUE RECONHECEU ALGUMAS OPERAÇÕES IRREGULARES, PROMOVENDO O RESSARCIMENTO E BLOQUEANDO O CARTÃO, JUSTIFICANDO QUE TODAS AS DESPESAS FORAM RESSARCIDAS PORÉM, COM UMA DEMORA MAIOR. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“(...) a) DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado, além dos encargos moratórios decorrentes (no total de R$ 3.372,07), certo de que a requerente promoveu os pagamentos das faturas subsequentes, descontando apenas os débitos cobrados e respectivos encargos, obrigando-se o requerido a promover o refaturamento das faturas vincendas (após o trânsito em julgado) ou estorno da quantia de R$ 3.372,07), no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança em desconformidade com o comando judicial. b) OBRIGAR a parte ré a promover a baixa do apontamento do nome da autora, no prazo de até vinte dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação pela Secretaria do Juízo, por meio de expedição de ofício ao ente arquivista, deferindo-se, neste ato, a tutela postulada. c) CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento. d) DEFERE-SE, neste ato, a tutela de urgência postula para o fim de determinar a baixa do apontamento do nome da autora diligência que deverá ser realizada pela própria Secretaria mediante ofício ao ente arquivista, que terá prazo de até três dias úteis para diligenciar, sob pena de multa”
.
(3).
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADUZ QUE A OBRIGAÇÃO FOI EFETIVAMENTE CUMPRIDA COM RELAÇÃO ÀS DUAS TRANSAÇÕES OCORRIDAS EM 21/05 (RAPPI*TRAVEL BRASIL), ANTES MESMO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ASTREINTES OU DANOS MORAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES DA AUTORA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
(5)
.
MÉRITO.
NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA DE PISO, NA MEDIDA EM QUE, NÃO OBSTANTE O BANCO TENHA EFETIVAMENTE AGIDO COM BOA-FÉ NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, BUSCANDO MEIOS PARA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS PROBLEMAS, ESTES NÃO OCORRERAM DE FORMA INTEGRAL, POSTO QUE A COBRANÇA IRREGULAR E A CONDUTA DA REQUERIDA DE PAGAR APENAS PARTE DA FATURA, GEROU REFLEXOS DE ENCARGOS E, INCLUSIVE, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA, GERANDO OS DANOS MORAIS QUE NO CASO SÃO CONSIDERADOS COMO IN RE IPSA, COMO BEM AFIRMADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO LÍQUIDA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.